Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL NECESSÁRIA. ART. 444 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. RESSARCIMENTO DA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. O recurso em apreço já é dotado de efeito suspensivo e devolutivo, em decorrência da previsão contida no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto não se enquadra em qualquer das exceções descritas no § 1o do mesmo dispositivo legal. Ademais, se fosse o caso, o pedido deveria ter sido formulado em petição apartada, o que não ocorreu.
2. O juízo entendeu ser desnecessária a produção de prova oral com a oitiva de testemunha e ao mesmo tempo na sentença dispôs que a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório.
3. A oitiva da mencionada testemunha foi indicada por ambas as partes, tanto pelo autor, quanto pela ré, uma vez que participou de todas as tratativas para constituição da SPE.
4. A prova oral, isoladamente, não é suficiente para subsidiar a comprovação de pagamento. Todavia, na hipótese em exame, há o início de prova nos autos, qual seja, a transferência de valores entre pessoas jurídicas, com o intuito de adimplir a integralização do capital social para a constituição da mencionada sociedade. O art. 444 do Código de Processo Civil prevê que nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova, o que é caso dos presentes autos.
5. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar e anular a sentença.